Tribunal: TJDFT
Processo: 0731766-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731766-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RICCI COMERCIO DE MOVEIS LTDA, FRANCISCO FLAVIO EMERY DE SOUZA FILHO, VANDA HELENA RICCIOPPO COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A.(exequente), contra decisões proferidas pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0036800-53.2003.8.07.0001), em que litiga com RICCI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, FRANCISCO FLAVIO EMERY DE SOUZA FILHO e VANDA HELENA RICCIOPPO COELHO, que indeferiu nova pesquisa ao sistema SISBAJUD em nome dos executados, e decisão que rejeitou os embargos de declaração (IDs 100211435 e 102785381 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 29622546), o agravante sustenta que a decisão que rejeitou os embargos está em desacordo com os princípios da dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, disposto no artigo 854 do Código de Processo Civil, e gera, de certo modo, morosidade processual, violando os princípios da ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, que visam dar maior efetividade a execução, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil. Aduz que o SISBAJUD possui maior abrangência que o antigo sistema, incluindo em sua base das instituições denominadas Fintechs que promove pesquisa diversa e mais eficaz, sendo irrelevante para a análise do pedido que já tenha sido realizada pesquisa por ativos financeiros anteriormente. Declara que a possibilidade da reiteração da ordem de bloqueio, traz para o credor uma maior efetividade ao recebimento do crédito, e não se apresenta como medida excessiva, pois, ainda que reiterados os pedidos de penhora, estes sempre serão limitados pelo valor devido, não o excedendo, e não infringindo o artigo 805, do Código de Processo Civil. Destaca que a consulta aos sistemas informatizados foi estabelecida justamente para promover a efetividade da prestação jurisdicional. Narra ser desnecessária a indicação inequívoca de bens penhoráveis de propriedade do devedor, uma vez que não é possível condicionar o desarquivamento dos autos à indicação efetiva dos bens à penhora. Afirma que a última tentativa de penhora on-line se deu em 06/02/2018, e que houve lapso temporal substancial para justificar a reiteração do ato. Menciona que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito, e que se esgotaram todos os meios ao alcance do agravante no sentido de se localizar bens em nome dos agravados. Argui ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois há probabilidade do direito alegado e o risco na demora, decorrente da suspensão do processo e da prescrição a ser iniciada. Ao final, requer, a concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a reiteração da tentativa de bloqueio de valores via SISBAJUD. Preparo comprovado (ID 29622548). Relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. O convênio celebrado pelo Poder Judiciário no sentido de que sejam realizadas pesquisas no sistema de penhora online SISBAJUD tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas na Justiça. No entanto, com o intuito de inibir o uso incontrolado da ferramenta do BACENJUD, atualmente atualizada para o SISBAJUD, a jurisprudência estabeleceu entendimento no sentido de que o pedido de reiteração da medida deve ser analisado no caso concreto, dentro dos parâmetros da razoabilidade. Compulsando os autos originários, verifico a existência de razoável período entre a última solicitação (06/02/2018 ID 37062287) e o pedido de nova pesquisa (2021). Nesse contexto, em razão do decurso do prazo verificado, afigura-se legítima e razoável a renovação da diligência, desta feita com a utilização do sistema SISBAJUD, que possui novas funcionalidades, conferindo, em última análise, agilidade e efetividade à atividade jurisdicional. Nessa diretriz, a propósito, seguem julgados desta egrégia Sexta Turma Cível, dentre os quais tive a oportunidade de me manifestar: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA BACENJUD. NOVO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. (...) 2. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. (...) 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1297714, 07379616420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 20/11/2020) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes. (Acórdão 1282762, 07122055320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no PJe: 24/9/2020.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. BACENJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. I - Conforme entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória do exequente, não há limitação legal ao uso do Bacenjud a uma única vez. Sendo razoável a renovação da diligência, o que será examinado caso a caso, cabe ao magistrado deferi-la. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1265515, 07124887620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no PJe: 29/7/2020.) (g.n.) Dessa forma, tendo em vista o transcurso de lapso temporal de mais de três anos, é possível a renovação da pesquisa com a utilização do atual sistema de penhora online, haja vista que, em decorrência do período decorrido, há possibilidade de que as situações financeiras dos executados tenham se modificado. Logo, verifica-se a probabilidade do direito alegado. Quanto ao perigo de dano, nota-se que o Magistrado a quo determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, inclusive com o início do prazo de prescrição intercorrente, de modo que o direito creditício do exequente/agravante corre risco grave no caso de manutenção da decisão agravada. Registre-se, ainda, que a reiteração da consulta ao sistema, além de satisfazer o direito em questão, pode resultar no fim do litígio que envolve as partes. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença da probabilidade do direito alegado e do perigo na demora, deve ser deferido o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, em nome dos agravados, com vistas à localização de bens passíveis de penhora, até o limite do valor executado. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 15 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator